Tribunal: TJMT
Processo: 0003317-76.2017.8.11.0018
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003317-76.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA - CNPJ: 03.689.021/0001-54 (APELANTE), LUIZ FELIPE TAVARES PEREIRA - CPF: 060.450.669-44 (ADVOGADO), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (APELANTE), CHARLES PEREIRA LUSTOSA SANTOS - CPF: 956.351.229-49 (ADVOGADO), RAMIRO DE LIMA DIAS - CPF: 358.253.759-53 (ADVOGADO), VALDEMIR TAVARES PEREIRA - CPF: 589.262.089-15 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR TAVARES PEREIRA - CPF: 589.262.089-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA - CNPJ: 03.689.021/0001-54 (APELADO), LUIZ FELIPE TAVARES PEREIRA - CPF: 060.450.669-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). DIREITO FUNDAMENTAL AO SANEAMENTO. ALEGAÇÕES DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE (CASO FORTUITO, FATO DE TERCEIRO E ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL) NÃO ACOLHIDAS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE CONCESSIONÁRIA E MUNICÍPIO. DANO MORAL COLETIVO. DEVIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pela CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, em ação civil pública, condenou a concessionária e o ente municipal na obrigação de implantar sistema de esgoto sanitário em 95% dos domicílios do Município de Juara, MT, no prazo de seis meses, e fixou indenização por dano moral coletivo em R$ 30.000,00.

II. Questões em discussão

2. No recurso da concessionária, debate-se: (i) a inexistência de responsabilidade no descumprimento do TAC, alegando fatores externos (demora na desapropriação de áreas pelo município e na emissão de licenças ambientais pela SEMA/MT); (ii) o prazo exíguo de seis meses para cumprimento da obrigação de fazer; e (iii) a ausência de dano moral coletivo.

3. No recurso do Ministério Público, discute-se a majoração da indenização por dano moral coletivo, fixada em valor considerado desproporcional ao impacto ambiental e à relevância da obrigação descumprida.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6.º, da Constituição Federal, sendo irrelevante a alegação de dificuldades administrativas, que são inerentes à execução dos serviços públicos concedidos.

5. A omissão do município na desapropriação de áreas e na fiscalização do contrato não exonera a concessionária de sua obrigação de universalizar o sistema de esgoto, conforme contrato de concessão e TAC firmado.

6. A estipulação do prazo de seis meses é razoável, considerando o tempo já transcorrido desde o início do contrato e do TAC.

7. O valor da indenização por dano moral coletivo deve ser majorado para R$ 300.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao objetivo pedagógico e sancionatório da reparação coletiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelo da concessionária desprovido. Apelo do Ministério Público parcialmente provido para majorar a indenização por dano moral coletivo para R$ 300.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de serviços públicos é responsável pela implementação do sistema de esgotamento sanitário, não podendo se eximir de suas obrigações contratuais ou ajustadas em TAC com base em omissões administrativas do município.

2. A responsabilidade pelo saneamento básico é solidária entre o ente público concedente e a concessionária, sendo cabível a imposição de obrigações de fazer e de indenização por dano moral coletivo em caso de descumprimento do contrato ou de TAC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §6º; 225; CC, art. 394.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 608880; STJ, REsp 1.245.550/MG; STJ, REsp 1269494/MG.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO,
interposto pela CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA (ID. 227070711), e, também pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 227070717) contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Laio Portes Sthel que, nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA E PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”
n.º 0003317-76.2017.8.11.0018, ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA e o MUNICÍPIO DE JUARA, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Juara, MT, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos (ID. 227070706):

“1. Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA E PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
em face de
CONCESSIONÁRIA AGUAS DE JUARA LTDA, ASSIS GURGACZ, VALDEMIR TAVAREIS PEREIRA e MUNICÍPIO DE JUARA/MT.

1.1. Consta na exordial que o Município de Juara/MT, firmou com a concessória Águas de Juara LTDA. contrato de concessão de serviço público, cujo objeto era a prestação de serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no entanto, após longa data, menos de 50% dos domicílios desta cidade têm acesso à rede de colete de esgoto.

1.2. Segue narrando que a fim de regularizar a situação e garantir a instalação do esgoto sanitário em todos os domicílios desta cidade, o órgão ministerial celebrou com a concessionária requerida Compromisso de Ajustamento de Conduta (Proc. Administrativo nº. 000048-38/2009), sendo estabelecido um cronograma progressivo para a instalação do sistema de esgoto.

1.3. Todavia, conforme narra, em que pese iniciado o cumprimento do Compromisso de Ajustamento de Conduta, a concessionária requerida deixou de cumprir várias cláusulas do acordo, tendo o MPE entrado com ação executiva em face da Concessionária de Águas de Juara LTDA., a fim de verem aplicadas as multas pelo descumprimento do acordo firmado. Segue narrando que na ação executiva postula a execução das multas pelo descumprimento do acordo. Por isso, ajuizou a presente ACP para ver confirmada, por sentença judicial, a obrigação dos requeridos em instalarem rede de coleta de esgoto sanitário para todos os domicílios desta cidade.

1.4. Em síntese, consta que foi firmado contrato de concessão de serviço público no qual a requerida Concessionária Águas de Juara adquiriu exclusividade plena na prestação de serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário em todos os domicílio de Juara por 30 (trinta) anos, todavia, decorrido mais de 17 (dezessete) anos do pacto, a mesma instalou rede de esgoto em apenas 46,3% dos domicílios da cidade.

1.5. Depreende-se ainda que o Município de Juara/MT, na qualidade de órgão fiscalizador, nada fez para garantir a efetivação do serviço de contratação, razão pela qual o MPE celebrou com a Concessionária requeria um termo de ajustamento de conduta, o qual restou descumprido.

1.6. Com a inicial vieram os documentos de fls. 17/1560.

1.7. À fl. 1563 determinou-se a notificação do Município de Juara/MT, nos termos do artigo 2º, da Lei nº 8.437/92.

1.8. O Município manifestou-se às fls. 1570/1573.

1.9. Recebida a inicial, foi indeferida a tutela de urgência – fls. 1580/1581.

1.10. Os requeridos CONCESSIONÁRIA DE ÁGUAS JUARA LTDA., ASSIS GURGACZ e VALDEMIR TAVARES PEREIRA, apresentaram contestação, arguindo preliminares de falta de interesse de agir. No mérito, sustenta que o atraso na implantação do sistema de esgoto conforme previsto no TAC ocorreu por fatores alheios à vontade e possibilidade da empresa, por questões burocráticas, como licença prévia da ETE 02; e desapropriação das áreas para a construção da ETE 02 (às fls. 1620/1692).

1.11. O Município de Juara apresentou contestação, suscitando preliminares de ilegitimidade passiva; e ausência de interesse de agir às fls. 1706/1716.

1.12. Impugnação às contestações – fls. 1717/1719.

1.13. Às fls. 1768/1773 foi proferida decisão de saneamento postergando a análise da preliminar de falta de interesse de agir em sentença.
Rejeitou a ilegitimidade passiva arguida pelo município
e designou audiência de instrução e julgamento.

1.14. Realizada a audiência de instrução, a requerimento do Ministério Público, este Juízo homologou a desistência do depoimento pessoal dos requeridos e realizou a oitiva da testemunha LEANDRO NEPOMUCENO FILHO. Após, encerrou a instrução e abriu prazo para as partes apresentarem alegações finais – Id. 122538988.

1.15. A parte autora, em suas alegações, em síntese, frisou que restou claro o descumprimento das obrigações pactuados e previstas no contrato de concessão, no qual não se observou a universalização do serviço de esgoto no município, em violação a cláusula terceira do contrato entre as partes acionadas, assim como do cronograma repactuado no termo de ajustamento de conduta que instruiu os autos. Ao final, requereu a condenação em obrigação de fazer na construção e instalação do sistema de esgotamento sanitário em 95% dos domicílios da cidade, no prazo de 06 (seis) meses; e a obrigação de pagar a título de dano moral difuso diante do atraso injustificado na construção e instalação da rede pública de esgoto sanitário e dos prejuízos causados à população e ao meio ambiente, em valor não inferior à R$ 3.594.373,27 (três milhões quinhentos e noventa e quatro mil trezentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos) – Id. 129203194.

1.16. Por sua vez, a Concessionária de Águas Juara/MT, Assis Gurgacz e Valdemir Tavares Pereira, sustentam que há ausência de interesse de agir do Ministério Público; perda superveniente do objeto da ação; inexistência de dano ambiental; ausência de nexo causal, inexistência de ação ou omissão da concessionária no descumprimento do TAC; inexistência de dano coletivo que autorize condenação em indenização. Por fim, requereu a improcedência da demanda.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

2. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA PELOS REQUERIDOS

2.1. Alegam os requeridos que há falta de interesse de agir por parte do Ministério Público por dois motivos:

I. Embora o cronograma de implantação esteja em atraso (rede de esgoto presente em 46,3% dos domicílios, conforme último levantamento), em momento algum a empresa se omitiu em cumprir o TAC, tampouco deixou de providenciar o necessário para implantação da ETE 02, que justifique o ajuizamento de uma ação de obrigação de fazer;

II. O pedido feito em face da concessionária no prazo sugerido de 06 (seis) meses é fática e legalmente impossível de ser efetivado.

2.2. Muito embora a parte requerida alegue que não se omitiu ao cumprimento do TAC, vislumbra-se por meio dos documentos colacionados aos autos que na data que fora realizado o termo de ajustamento de conduta entre a ré e o Ministério Público, a concessionária, bem como o Município de Juara, tinham ciência das intempéries e/ou questões burocráticas para o cumprimento da obrigação de fazer, qual seja: instalação da rede de esgoto (ETE 2) e mesmo nestas circunstancias repactuou com o Ministério Público o cumprimento da obrigação.

2.3. Frisa-se que ambos tinha ciência dos prazos estipulados para cumprimento e não se opuseram no momento da realização da repactuação, já que descumprido uma vez o contrato realizado com o Município de Juara/MT, em 1999, por meio da concorrência pública nº 01/1999.

2.4. Ademais, é patente a demonstração do impacto ambiental causado e dos riscos à saúde e segurança dos cidadãos, bem como a presente ação está munida de documentos a amparar as alegações iniciais do autor.

2.5. Assim, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

2.6. Superada a fase preliminar, reporto-me ao mérito.

3. DO MÉRITO

3.1. Inicialmente, consigno que a legitimidade ativa do Ministério Público encontra-se contida no artigo 127 e artigo 129, incisos I e III, da Constituição Federal e nos inciso I, do artigo da Lei nº 7.347/85, e ainda, artigo 25, inciso IV, “a”, da Lei nº 8.625/93.

3.2. O artigo 225, da Constituição, esclarece que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações”.

3.3. Importante destacar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, consoante dispõe o artigo 225 da CF, que preceitua o meio ambiente como uso comum do povo e essencial à sadia qualidade da vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

3.4. A vasta documentação acostada aos autos, angariada no bojo do SIMP nº 001700-038/2017, instaurado com o objetivo de acompanhar o cumprimento do contrato de concessão firmado entre o Município de Juara e a Concessionária Águas de Juara LTDA., além de acompanhar o cronograma de execução da rede de tratamento de esgoto sanitário, que tramitou perante a Promotoria de Justiça desta Comarca, demonstra que os requeridos há muito permanecem omissos com seu dever de implantar o sistema de rede de esgoto.

3.5. Não obstante os requeridos aleguem que o descumprimento dos prazos se deu por razoes alheias às suas vontades, verifica-se que houve reiterados descumprimentos do cronograma de implementação do sistema de coleta e tratamento de esgoto.

3.6. O edital de licitação estabelecia o cronograma de níveis mínimos de cobertura da rede de coleta e tratamento de esgoto a ser implementada pela acionada Concessionária Águas de Juara LTDA., e de acordo com este cronograma, no prazo de 14 (quatorze anos) após a assinatura do contrato de concessão, a meta mínima de atendimento era de 95% (noventa e cinco por cento) dos domicílios do núcleo urbano da cidade de Juara pelo serviço de esgotamento sanitário.

3.7. Vale frisar, ainda, que a Concessionária Águas de Juara LTDA., ofertou proposta para atendimento do percentual de mínimo de 95% (noventa e cinco por cento) em prazo inferior, qual seja, em 13 (treze) anos após o início da concessão:

3.8. Verifica-se que, enquanto o cronograma pactuado na concorrência pública estabelecia que as construções das estações de tratamento já deveriam estar executadas e em operação, a rede de coleta em atendimento seria de 60% (sessenta por cento) das residências deste município, a realidade era diversa, posto que, em 2008, a concessionária ainda sequer havia iniciado as obras relativas sistema de tratamento de esgoto, prevendo que, durante aquele ano, atingiria o nível de apenas 15% (quinze por cento) da população existente.

3.9. Observa-se que, mesmo diante do descumprimento do cronograma previsto no edital e no contrato de concessão, o Ministério Público interviu junto a Concessionária Águas de Juara LTDA. e negociaram e pactuaram Termo de Ajustamento de Conduta com novos prazos para universalização do serviço de coleta e tratamento de esgoto, restando estabelecido pelas partes o seguinte cronograma (Id. 55532996 – pág. 23):

3.10. Ou seja, a Concessionária Águas de Juara LTDA. obteve oportunidade na fase de negociação com o Ministério Público, por meio do TAC, de avaliar fatores que envolvem a atividade, tais como: viabilidade econômica, capacidade de investimento, necessidade de adequações e modificações técnicas para atendimento da demanda e seus custos, etc., frente aos novos prazos pactuados no TAC, todavia, consentiu expressamente com os novos prazos e níveis de atendimento mínimo, inclusive com aplicação das multas por eventuais novos descumprimentos das etapas (Id. 55533007 – págs. 65/77).

3.11. Ora, as justificativas apresentadas pelos requeridos não são suficientes para afastar o dever de cumprimento das obrigações, pois à eles incumbe envidar esforços no sentido de superar as dificuldades que surgem, valendo-se dos meios legais para tanto, sob pena de responsabilidade pela omissão, na forma da lei.

3.12. Já se passaram mais de 24 (vinte e quatro) anos da celebração do contrato de concessão realizado entre o Município de Juara e a Concessionária Águas de Juara LTDA.; mais de 17 (dezessete) anos da celebração do TAC entre a Concessionária Águas de Juara LTDA. e o Ministério Público; mais de 06 (seis) anos desde o ajuizamento da presente ação, e até então não houve informação do cumprimento do TAC, instalando a ETE 02 no município.

3.13. Assim, entendo que o prazo de 06 (seis) meses é suficiente para o cumprimento da implantação da ETE 02 na zona urbana do município.

3.14. Não se pode aguardar indefinidamente a concretização de um direito básico, pois a demora na implantação do saneamento básico acarretará graves prejuízos à saúde, bem estar e dignidade da população juarense.

3.15. DA INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL DIFUSO

3.16. O esgoto sanitário, parte integrante do saneamento básico, constitui serviço público essencial, que deve ser assegurado a todos os cidadãos, sob pena de ofensa a direitos constitucionais como o da dignidade da vida e da pessoa humana, saúde pública e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

3.17. Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade da parte requerida.

3.18. No caso, ficou comprovado que a postura omissa da parte ré, consistente na ausência de implementação do sistema de tratamento de esgoto, muito embora tenha se comprometido a tanto, ensejou a ocorrência de dano ao meio ambiente.

3.19. Segundo jurisprudência do STJ, “o dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado”. Vejamos:

AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. COMPLEXO PARQUE DO SABIÁ. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER COM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 3º DA LEI 7.347/1985. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a logicidade hermenêutica do art. 3º da Lei 7.347/1985 permite a cumulação das condenações em obrigações de fazer ou não fazer e indenização pecuniária em sede de ação civil pública, a fim de possibilitar a concreta e cabal reparação do dano ambiental pretérito, já consumado. Microssistema de tutela coletiva. 3. O dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 4. O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado. 5. Recurso especial provido, para reconhecer, em tese, a possibilidade de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer, bem como a condenação em danos morais coletivos, com a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que verifique se, no caso, há dano indenizável e fixação do eventual quantum debeatur. (STJ - REsp: 1269494 MG 2011/0124011-9, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 24/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2013)

3.20. No mesmo sentido, o STJ tem jurisprudência firme no sentido de que: “o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação).” Nesse sentido: REsp 1.245.550/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/04/2015. Recurso especial provido. EMEN (REsp 201303462603, Humberto Martins, STJ - Segunda Turma, DJe Data 30/06/2015, RSTJ VOL.:00239 PG 00118..DTPB).

3.21. Outrossim, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização por danos

morais coletivos deve ser fixada de forma equitativa, em conformidade com as circunstancias do caso.

3.22. Nesse sentido, é o entendimento do e. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇAO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - DEVER DE INDENIZAR - CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DA EXTENSÃO DO DANO E CONDIÇÕES DAS PARTE - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. A interrupção do serviço de água sem qualquer justificativa plausível da prestação de serviço público caracteriza ato ilícito que, por si só, configura dano moral, devendo a parte lesada ser indenizada. Em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização por danos morais deve ser fixada de forma equitativa, em conformidade com as circunstâncias do caso. (TJ-MT - AC: 10091362520178110002, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2023)

3.23. No caso in comento, entendo ser razoável o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação pelos danos morais coletivos.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL
para:

I.
CONDENAR OS REQUERIDOS
na obrigação de fazer consistente na construção e instalação do sistema de esgotamento sanitário em 95% (noventa e cinco por cento),
no prazo de 06 (seis) meses;

II.
CONDENAR OS REQUERIDOS
a pagar a título de dano moral difuso no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem revestidos em favor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, nos termos do artigo 13 da Lei 7.347/85, se não houver, aplique-se o disposto no §1º.

Consequentemente,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

ISENTO
o Município do pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

DEIXO
de condenar os requeridos em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJMT.

Sentença não sujeita a reexame necessário por aplicação analógica do art. 19 da Lei n. 4.717/65.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, inexistindo ulteriores requerimentos ou providências, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Às providências.

Juara/MT, data registrada no sistema.

LAIO PORTES STHEL

JUIZ SUBSTITUTO”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 227070709).

Em suas razões recursais (ID. 227070711) a CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA
alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto ausente o ato de concorrência (ação ou omissão) no descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Ademais, constatada a presença de 02 (duas) excludentes do nexo causal, a saber, o caso fortuito e o fato de terceiro.

Afirma que:
“(...) sempre se observou o maior esforço para o cumprimento dos comandos do TAC. De toda sorte, apesar de realizar tudo que estava ao seu alcance, alguns problemas alheios à vontade e domínio da Concessionária sobrevieram, de forma a tornar impossível o cumprimento das metas percentuais e dos prazos estabelecidos”
.

Esclarece que:
“a demora de 8 (oito) anos pelo Município para disponibilização de uma área, e de 2 (dois) anos na análise do processo e emissão da autorização pela SEMA/MT, são fatos totalmente imprevisíveis, encaixando-se na hipótese de Caso Fortuito”.

Insiste que:
“(...) tão logo teve acesso à área para construção da segunda Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), de pronto iniciou os trabalhos e em menos de 03 anos entregará a Estação de Tratamento de Esgoto da Bacia 02 em funcionamento.
Ou seja, tudo aquilo que dependia exclusivamente de ações da Concessionária foi efetivamente realizado em aproximadamente 03 anos”.

De outro lado, argumenta pela incidência da

excludente da responsabilidade civil, qual seja, o estrito

cumprimento de dever legal, pois o TAC condiciona o cumprimento das ações ali previstas à atuação da SEMA e do Município.

Aduz a falta de razoabilidade no prazo de 06 (seis) meses para atender o percentual de 95% (noventa e cinco) das ligações de água ativas com esgotamento sanitário,
“o qual denota total incongruência com a matéria específica dos contratos de concessão e com a complexidade da prestação dos serviços públicos”.

Sob outra vertente, assevera
“a impossibilidade de uma condenação no presente processo por dano coletivo, pela própria inexistência de dano”
e
“porque, de início já não se verifica uma conduta antijurídica praticada. Inclusive, o atraso no cronograma previsto no TAC, se deu com o único intuito e razão, a devida observância às legislações ambientais e contratuais, na busca por realizar um trabalho dentro da lei e que não importasse em dano ou impacto ambiental e à população local de qualquer natureza”.

Com base no exposto, requer que se:
“admitido o recurso, que lhe seja dado provimento, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, julgando totalmente IMPROCEDENTES os pedidos elencados na inicial. Subsidiariamente, se não for o entendimento deste Tribunal, que sejam observada a cláusula 4ª, Quadro META 1, do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, para que seja concedido prazo razoável e compatível com a obrigação imposta”
(ID. 227070711).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 227070717)
pede a majoração da indenização a titulo de danos morais difusos, na medida em que
“é fácil concluir que
o valor estipulado na sentença foi desproporcional,
em especial quando comparado ao valor fixados no Termo de Ajustamento de Conduta como multa pelo descumprimento, havendo, portanto, a incontestável necessidade do
estabelecimento de uma indenização que seja suficiente para o desestímulo à reiteração”.

Acrescenta, ainda, que:
“na petição inicial, o Ministério Público sugeriu, com base no critério de razoabilidade e
tendo como parâmetro às multas pelo descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado,
o valor de R$ 3.594.373.27 (três milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos)”.

Além disso,
“se está diante de um
contrato de concessão de serviço público de valores milionários
, o que implica em uma
responsabilidade significativa por parte das entidades envolvidas.

A magnitude financeira deste contrato sublinha a importância de uma gestão eficiente e a prestação de serviços de alta qualidade à população, sendo crucial que qualquer descumprimento de cláusulas contratuais ou falhas na prestação de serviços sejam adequadamente sancionados para garantir a tutela dos interesses difusos da coletividade”.

O ente ministerial, o Município e a Concessionária apresentaram contrarrazões (ID. 227070716, ID. 227070721 e ID. 227070722, respectivamente).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pela CONCESSIONARIA ÁGUAS DE JUARA LTDA e pelo
provimento parcial
do apelo do
Parquet
,
“devendo os danos morais coletivos sejam majorados para somente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)”
(ID. 239630185).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação da
CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA
é regular, tempestivo e cabível, e, comprovado o recolhimento do preparo (ID. 227592232).

O recurso de apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo (ID. 227591176).

Conforme já relatado,
trata-se de recursos de apelação

interpostos pela CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA (ID. 227070711) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 227070717) contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública n.º 0003317-76.2017.8.11.0018

O fato jurídico-processual revela a Lei Municipal n.º 1.058, de 25 de janeiro de 1999,
“autoriza o Poder Executivo a conceder a prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Município de Juara”.

Já a Lei Municipal n.º 1.060, também, de 25 de janeiro de 1999,
“dispõe sobre a Regulamentação e a prestação de Serviços de Água e Esgoto de Juara e estabelece a política de investimentos a ser viabilizada pelo operador privado”.

O MUNICÍPIO DE JUARA celebrou, em

22.12.1999
,
por meio do edital de concorrência pública n.º 01/1999, o
“CONTRATO DE CONCESSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE JUARA – MATO GROSSO”
com a empresa, à época, denominada CONSTRUTORA PEREIRA CAMPANHA LTDA, cujo objeto é
“a concessão, pela CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos sanitários na Cidade de JUARA, incluindo o bombeamento, o tratamento, a distribuição e adução da água, a coleta, o tratamento final de esgotos sanitários, conforme previsto no Edital”
(cláusula segunda), pelo prazo de duração de 30 (trinta) anos, a partir da emissão da ordem de serviço inicial, e o valor do contrato estimado em
R$ 10.800.000,00 (dez milhões e oitocentos mil reais).

No dia
02.05.2008,

no âmbito do processo administrativo n.º 000048-38/2009,

firmado o
“COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA”,
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pela CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA, cujo objetivo é regular o cumprimento do
“contrato de concessão em relação ao sistema de esgotamento sanitário firmado com o Município, em 22/12/1999, que estava vinculado ao edital nº 01/1999”,
sendo estabelecido um cronograma progressivo para a instalação do sistema de esgoto (ID. 227069719 - Pág. 18/31).

O edital de concorrência foi objeto do Mandado de Segurança n.º 381/1999, impetrado pela empresa CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.

No ano de 2010, verifica-se que o
Parquet
interpôs
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO”

n.º 0001147-78.2010.8.11.0018
em desfavor da parte apelante, buscando a condenação da parte ré a abstenção de cobrança de taxa de esgoto dos consumidores, até ulterior vigência de lei municipal para autorização, bem como o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente pagos.

O magistrado singular indeferiu, de plano, a exordial por impossibilidade jurídica do pedido.

Todavia, por unanimidade, provido o
Recurso de Apelação n.º 12801/2011
, para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, conforme ementa que transcrevo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. A impossibilidade jurídica do pedido somente se observa nos casos em que o pedido é manifestamente contrário ao ordenamento jurídico, não havendo qualquer possibilidade de análise da demanda, o que não é o caso dos autos, diante das peculiaridades que envolvem o litígio. Nos termos do disposto no art. 5º, inc. XXXV, da Carta Magna, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito”.

(N.U 0001147-78.2010.8.11.0018, JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2011, Publicado no DJE 30/08/2011)

Após o tramite processual, o juízo de primeiro de primeiro grau julgou improcedente os pedidos, pois:
“(...) o serviço de esgoto tem natureza jurídica de tarifa (preço público), assim, não se mostra necessária a existência de Lei Municipal prévia conforme alega a promotoria, sendo suficiente a existência de regular processo licitatório previsto na legislação federal”.

Interposto o
Recurso de Apelação n.º 151587/2015,
o qual, por unanimidade, desprovido, pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a Relatoria do Excelentíssimo Des. Luiz Carlos da Costa, confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO — COBRANÇA DE TARIFA — PREVISÃO LEGAL — NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO — NÃO COMPROVAÇÃO — REPETIÇÃO DE INDÉBITO — IMPOSSIBILIDADE.

Não possui natureza tributária a cobrança por prestação de serviço de esgotamento sanitário realizado pela concessionária de serviço público.

O pagamento de tarifa pelo tratamento de esgoto tem previsão na Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, regulamentada pelo Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010.

Assim, é legal a sua cobrança, ainda que não realizadas todas as etapas relativas ao processo de esgotamento, pelo que não se pode falar em repetição de indébito.

Recurso não provido.

(N.U 0001147-78.2010.8.11.0018, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

No dia 01.03.2013, a CONCESSIONÁRIA AGUAS DE JUARA LTDA ingressou com a
“AÇÃO DE COBRANÇA” n.º 0001244-73.2013.8.11.0018
contra o MUNICÍPIO DE JUARA, sob a alegação de que este é consumidor dos serviços de abastecimento de água e esgoto, porém, não efetuou o pagamento das faturas referentes os anos de 2003 e 2004 de diversas unidades.

Ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento das contas de água referentes aos meses de 03/2003 a 12/2004, relativas às matrículas descritas na inicial, acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária desde o vencimento. E, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.

Na fase recursal, o recurso de apelação teve parcial provimento, a fim de reformar em parte a sentença para determinar que os juros de mora sejam aplicados conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/1997), bem como para que os honorários advocatícios sejam fixados quando liquidado o julgado (
ex vi,
decisão monocrática – N.U 0001244-73.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020).

Em
07.06.2017,
o órgão ministerial formulou o
“PEDIDO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE” n.º 0003173-05.2017.8.11.0018,
com o intuito de exigir a multa fixada no acordo nas
cláusulas terceira, sexta e sétima,
atribuindo o valor da causa em
R$ 3.594.373,27 (três milhões e quinhentos e noventa e quatro mil e trezentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos)

(cf. petição inicial de ID. 63727586 - Pág. 1/26 – proc. n.º 0003173-05.2017.8.11.0018).

De outro lado, no dia
25.05.2018,
a CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA opôs
“EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”

n.º 0003954-90.2018.8.11.0018
, arguindo a inexigibilidade do título executivo e o excesso de execução com relação à cláusula terceira (ID. 64144093 - Pág. 1/11 – autos n.º 0003954-90.2018.8.11.0018).

Em 02.12.2022, julgada parcialmente procedente a pretensão pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, MT, apenas para tornar nula a cobrança da multa da clausula terceira (cf. sentença de ID. 105246380, mantida em embargos – ID. 127566132).

Interposto o
“RECURSO DE APELAÇÃO”
pela parte embargante, no dia 16.09.2023 (ID. 128821205), foi
provido,
por unanimidade, pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a Relatoria da Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
para afastar as multas das cláusulas sexta e sétima do TAC,
conforme ementa que transcrevo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE TAC. ATRASO NAS OBRAS POR OMISSÃO DO MUNICÍPIO. CULPA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Concessionária Águas de Juara LTDA, contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Juara, que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução opostos pela apelante, afastando a multa relativa à cláusula terceira do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), mas mantendo a multa pelas cláusulas sexta e sétima. A execução foi proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se o atraso na implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Município de Juara pode ser atribuído exclusivamente à Concessionária ou se a responsabilidade recai sobre o Município, que não disponibilizou a área necessária para as obras no prazo previsto no TAC.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de perda superveniente do objeto, visto que o objetivo da ação – a cobrança das multas pelo descumprimento das obrigações previstas no TAC – não foi elidido pela celebração posterior de Termo Aditivo.

4. A análise dos autos demonstrou que o atraso na execução das obras foi causado pela omissão do Município, que não desapropriou e entregou a área no prazo estipulado, impedindo a continuidade das obras pela Concessionária.

5. Os documentos juntados aos autos comprovam que a Concessionária atuou diligentemente junto ao Município para a disponibilização da área necessária para a construção da ETE.

6. Assim, não há justificativa para a manutenção das multas previstas nas cláusulas sexta e sétima do TAC, uma vez que o descumprimento decorreu de fatores alheios ao controle da Concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido para reformar a sentença e afastar as multas das cláusulas sexta e sétima do TAC.

Tese de julgamento: “A multa prevista em Termo de Ajustamento de Conduta não pode ser aplicada quando o atraso no cumprimento das obrigações decorre de omissão do ente público responsável pela disponibilização dos meios necessários à execução das obras.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 394.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003954-90.2018.8.11.0018, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2024)

O acórdão transitou em julgado em
26.11.2024
.

A cobrança da multa pelo descumprimento da
cláusula nona
do TAC, foi objeto do
“PEDIDO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE” n.º 0001834-11.2017.8.11.0018,
ajuizada em
06.04.2017,
no importe de R$ 58.318,32 (cinquenta e oito mil e trezentos e dezoito reais e trinta e dois centavos), que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, MT.

No dia 17.10.2018, entabulado acordo entre as partes (ID. 60924550 - Pág. 17/19). Realizada a quitação dos valores pactuados, o feito foi extinto, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, conforme sentença de
14.02.2023
(ID. 108752553 – proc. n.º 0001834-11.2017.8.11.0018).

Já, no procedimento SIMP n.º 001700-038/2017, apurado que apenas 46,3% dos domicílios possuem acesso à rede de esgoto, ensejando o ajuizamento da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA E PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”
n.º 0003317-76.2017.8.11.0018, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor da CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA e do MUNICÍPIO DE JUARA
, visando, em síntese, garantir a instalação da rede de coleta de esgoto à totalidade dos domicílios da referida cidade (ID. 227069719 - Pág. 1/16).

Na petição inicial,
depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

g) no mérito, requer-se seja
JULGADA PROCEDENTE
a presente Ação Civil Pública cumulada com pedido de tutela antecipada de obrigação de fazer para
IMPOR OBRIGAÇÃO DE FAZER à requerida CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA
para que cumpra integralmente o contrato de concessão que segue anexo e realize a instalação do Sistema de Esgotamento Sanitário em 100% dos domicílios desta cidade no prazo de 06 (seis) meses, com a realização de obras imediatas
e ao requerido MUNICÍPIO DE JUARA/MT
para que proceda a fiscalização das obrigações assumidas pela concessionária Águas de Juara contratualmente, sob pena de que seja rescindido o Contrato de Concessão de Serviços, para o fim de que o Município de Juara/MT assuma a obrigação que lhe incumbe e providencie, no mesmo prazo, a instalação do Sistema de Esgotamento Sanitário em 100% dos domicílios desta cidade, sob pena de pagamento de multa diária, a ser arbitrada por este Juízo em caso de descumprimento;

h) condenação dos requeridos em
DANO MORAL DIFUSO,
diante do atraso na instalação da rede pública de esgoto e dos prejuízos à população, sugerindo o valor razoável de
R$ 3.594.373,27
(três milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos e setenta e três e vinte e sete centavos), correspondente às multas pelo descumprimento do TAC celebrado com o Ministério Público em 02/05/2008”.

Distribuído em
12.06.2017
, o magistrado de primeiro grau postergou a análise do pedido liminar (ID. 227069727 - Pág. 93), sendo
inferido
,
no dia

14.08.2017
(ID. 227069727 - Pág. 103/104).

Ato contínuo, a empresa delegada de serviços públicos (ID. 227069727 - Pág. 143/154) e a Fazenda Pública Municipal
(ID. 227069728 - Pág. 75/85) apresentaram contestação, e o
Parquet
, impugnação (ID. 227069728 - Pág. 86/88).

Em 10.11.2022, proferida decisão que rejeitou a preliminar e determinou a realização da audiência de instrução e julgamento, inicialmente programada para 14.12.2022 (ID. 227069742).

Na solenidade realizada em 04.07.2023, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a dispensa do depoimento pessoal dos requeridos e foi ouvida a testemunha LEANDRO NEPOMUCENO FILHO (ID. 227070687).

Após, encerrou a instrução e abriu prazo para as partes apresentarem alegações finais (ID. 227070690, ID. 227070691 e ID. 227070704).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
06.05.2024
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, para:
“I.
CONDENAR OS REQUERIDOS
na obrigação de fazer consistente na construção e instalação do sistema de esgotamento sanitário em 95% (noventa e cinco por cento), no prazo de 06 (seis) meses; II.
CONDENAR OS REQUERIDOS
a pagar a título de dano moral difuso no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem revestidos em favor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, nos termos do artigo 13 da Lei 7.347/85, se não houver, aplique-se o disposto no §1º. Consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
(ID. 227070709).

Inconformada, a empresa demandada, nas alegações finais (ID. 227070691) e nas razões recursais (ID. 227070711), sustenta a inexistência de ação ou omissão no descumprimento do TAC, bem como a ausência de dano moral coletivo.

Além disso, juntou o
“
TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO”
, ajustado com o
MUNICÍPIO DE JUARA
, em 22.05.2020 (ID. 227069737).

Como se sabe, contra essa avença, no dia
09.08.2023
, o MINISTÉRIO PÚBLICO ingressou com a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º
1001922-22.2023.8.11.0018, contra o MUNICÍPIO DE JUARA e CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA, questionando a ampliação da limitação territorial, o prazo de concessão e forma de prorrogação, bem como o fato de que a única forma de reequilíbrio econômico-financeiro seria a de revisão tarifária.

A tutela de urgência foi deferida, em
14.11.2023,
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, para (ID. 133906608 – proc. n.º 1001922-22.2023.8.11.0018):

“1.
SUSPENDER
os efeitos do Primeiro Termo Aditivo de Reequilíbrio Econômico Financeiro ao Contrato de Concessão do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Cidade de Juara – Mato Grosso [ID 51130349 | 26-MP], que ampliou o objeto da delegação e concedeu a extensão de prazo para exploração dos serviços públicos como forma de reequilibrar o contrato de concessão, que celebram entre si o Município de Juara e a empresa Concessionária Águas de Juara Ltda., formalizado no âmbito do Processo Administrativo n° 7104/2019 da Prefeitura de Juara/MT, por violar disposições expressas no edital, no contrato administrativo de concessão, o artigo 175 da Constituição Federal e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça;

2.
DETERMINAR
que o município de Juara, no prazo máximo de 6 meses, realize o procedimento licitatório para delegação do serviço público de abastecimento nos distritos de Paranorte e Águas Claras, por meio de concorrência pública, nos termos da Lei nº 8987/95ou adotar as medidas necessárias para executar, por forças próprias, o serviço público essencial, mantendo-se que os efeitos do contrato – excepcionalmente – até o final da licitação a ser realizada, com a assunção do serviço pelo licitante vencedor, evitando-se, assim, solução de continuidade ao serviço público essencial prestado pelo atual concessionário”

Contra essa decisão, o MUNICÍPIO DE JUARA ingressou com o incidente de
“SUSPENSÃO DE LIMINAR”
n.º 1030620-92.2023.8.11.0000, em 18.12.2023.

No dia
19.12.2023
, a Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssima Desembargadora Clarice Claudino da Silva, concedeu o pedido de suspensão (ID. 196629179), e no
decisum
de
23.02.2024,
ratificou a decisão liminar, e julgou procedente o pedido de suspensão da decisão liminar proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1001922-22.2023.8.11.0018.

Pontuou que a celebração do termo de aditamento foi objeto da
Representação de Natureza Externa n.º 80691/2022
, apreciada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e validada em assentada assim ementada:

CONTRATO. CONCESSÃO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.

1) É possível a prorrogação do prazo contratual de concessão, como medida de reequilíbrio econômico-financeiro alternativa à elevação de tarifas, ainda que não exista previsão no edital convocatório ou autorização expressa no contrato, em situação imprevisível ou de efeitos incalculáveis no momento da celebração da avença.

2) Enquanto na prorrogação contratual de prazo por simples convicção da conveniência e oportunidade administrativa, diante do bom desempenho da concessionária e do interesse das partes na continuidade do vínculo, o contrato é estendido para satisfazer necessidade que decorra da execução normal do contrato, por previsão no contrato e garantia do direito das partes, na prorrogação contratual da concessão para promover o equilíbrio financeiro da relação, a extensão do prazo destina-se a satisfazer necessidade não prevista originariamente, diante de uma situação de álea extraordinária não atribuível ao concessionário.

(Representação de Natureza Externa. Rel. Cons. Sérgio Ricardo. Acórdão 358/2023-Plenário Virtual. Julgado em 24/04/2023. Processo 80691/2022)

Ademais, interposto o
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1027896-18.2023.8.11.0000,
no qual, indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID. 194608167), e, no mérito, julgado prejudicado (ID. 240072653 – lide n.º 1027896-18.2023.8.11.0000).

Isso porque as partes firmaram o
“COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA”
(ID. 165942882 – 16.08.2024),

no âmbito do processo SIMP n.º 000608-038/2020, sendo homologado o acordo entabulado, por sentença, em
18.10.2024
(ID. 169720427 – autos n.º 1001922-22.2023.8.11.0018).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, constata-se que a questão está relacionada ao contrato de concessão do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Juara/MT (Edital n.º 01/1999), bem como ao descumprimento do TAC, firmado em 2008.

Trata-se de tema amplamente conhecido por este Tribunal, cuja análise exige cuidadosa e ponderada apreciação, considerando as inúmeras peculiaridades envolvidas, bem como os desdobramentos fáticos ocorridos ao longo do tempo.

Como bem exposto pelo magistrado sentenciante, observa-se que:
“já se passaram mais de 24 (vinte e quatro) anos da celebração do contrato de concessão realizado entre o Município de Juara e a Concessionária Águas de Juara LTDA.; mais de 17 (dezessete) anos da celebração do TAC entre a Concessionária Águas de Juara LTDA. e o Ministério Público; mais de 06 (seis) anos desde o ajuizamento da presente ação, e até então não houve informação do cumprimento do TAC, instalando a ETE 02 no município”.

Não se descuida que, além do contrato de concessão de serviço público (22.12.1999), foi firmado o primeiro termo aditivo de reequilíbrio econômico e financeiro (22.05.2020), ampliando a prestação dos serviços públicos de captação, tratamento e distribuição de água para os distritos de Paranorte e Águas Claras.

Pertinente relembrar que o termo de ajustamento de conduta (TAC) é um compromisso firmado entre o
Parquet
e os responsáveis por determinada violação ou ameaça de lesão a algum direito coletivo. É uma medida extrajudicial que busca a resolução do conflito sem a necessidade de ingresso de uma ação judicial.

Em caso de descumprimento, o MP pode requerer diretamente a execução dos termos firmados, porquanto o termo é título executivo extrajudicial, amparado no artigo 5.º, § 6.º da Lei n.º 7.347/1985 e no artigo 784, inciso II, do Código de Processo Civil, de modo que seu descumprimento enseja a imediata execução.

No entanto, na hipótese, o
Parquet
esclarece que:
“(...) entrou com ação executiva em face da Concessionária Águas de Juara Ltda., a fim de verem aplicadas as multas pelo descumprimento do acordo firmado” “(...) e que o Município de Juara/MT permanece omisso e nada faz para garantir a efetivação dos serviços contratados, se faz necessário o ajuizamento da presente Ação Civil Pública, a fim de ver confirmada, por sentença judicial, a obrigação dos requeridos em instalarem rede de coleta de esgoto sanitário para todos os domicílios desta cidade de Juara/MT”
(
sic
– ID. 227069719 - Pág. 2).

Em outras palavras, a atuação judicial seria indispensável para assegurar a universalização do saneamento básico, que é um direito fundamental garantido pelo art. 225, da Constituição Federal. Ademais, o reiterado descumprimento dessas obrigações demonstra que a via administrativa foi insuficiente para solucionar o problema, com impacto direto na saúde pública e no meio ambiente.

Os
princípios jurídicos positivados decorrentes do referido artigo, são: a) principio do ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, b) principio da natureza pública da proteção ambiental; c) princípio da participação comunitária, d) principio do poluidor pagador, e) principio da prevenção, 1) principio da função socioambiental da propriedade, g) principio do usuário pagador, h) principio da cooperação entre os povos, etc.

Em março de 1977, o Plano de Ação resultante da Conferência das Nações Unidas sobre a Água, realizada em Mar del Plata, Argentina, reconheceu a água como um direito ao declarar que
“todos os povos, seja qual for o seu estágio de desenvolvimento e as suas condições sociais e econômicas, têm direito a ter acesso à água potável em quantidade e qualidade igual às suas necessidades básicas”.

Nesse sentido, em julho de 2010, a Resolução da Assembleia Geral da ONU A/RES/64/292 reconheceu formalmente, pela primeira vez, que a água potável limpa e o saneamento são essenciais para a concretização de todos os direitos humanos.

No âmbito da legislação interna, a Proposta de Emenda à Constituição n.º 4/2018, do Senado Federal, aprovada pelo Plenário da Casa Alta e atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados, propõe
“incluir, na Constituição Federal, o acesso à água potável entre os direitos e garantias fundamentais”.

Portanto, o interesse do MINISTÉRIO PÚBLICO é evidente, pois decorre da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional para assegurar o cumprimento das obrigações estabelecidas no longínquo contrato de concessão e reafirmadas no TAC, que têm como objetivo a universalização do serviço de esgotamento sanitário no município de Juara, MT.

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO:

No caso, incontroversa a inobservância do contrato e da cláusula terceira do TAC,
quanto à instalação do sistema de esgotamento sanitário, considerando que, em 2017, apenas 46,3% dos domicílios do município estavam ligados à rede de esgoto.

A responsabilidade da concessionária de água e esgoto é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, em razão da delegação contratual. Por outro lado, cabe ao Município de Juara, como ente concedente, fiscalizar os serviços contratados e assegurar que a execução se dê de forma eficiente e dentro dos prazos acordado.

De acordo com o artigo 30, da CF, é da competência municipal a prestação direta ou mediante concessão ou permissão, dos serviços de saneamento básico, que são de interesse local, entre os quais o de coleta, tratamento e disposição final de esgotos sanitários.

O artigo 2.º, da Lei n.º 11.445/2007, dispõe que a prestação de ditos serviços, quer se dê diretamente pelo ente político, quer se efetive indiretamente por outorga/delegação a terceiros, deve sempre se pautar, dentre outros princípios, pela adequação à saúde pública e ao meio ambiente, pela eficiência e sustentabilidade econômica, pela segurança, qualidade e regularidade, bem como pela integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.

O artigo 29, da Lei n.º 8.987/1995, afirmar ser da incumbência do poder concedente regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação.

Em igual sentido, o contrato de concessão prevê ser obrigação a concedente fiscalizar e supervisionar a concessionária, no que diz respeito à qualidade da água distribuída à população e do serviço de esgotamento sanitário, visando à preservação da saúde pública.

À concessionária, de outro lado, além de se responsabilizar pela execução direta e indireta de projetos e obras, obriga-se a garantir o funcionamento adequado e satisfatório, a continuidade e a melhoria dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário domiciliar no território municipal, recebendo, como contraprestação, o pagamento de tarifas pelos usuários.

Como responsável direta pela instalação, operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário, a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA é incontestável. Além disso, comprovado que a inobservância do cronograma de implantação da rede de tratamento de esgoto.

A tentativa de atribuir a responsabilidade exclusivamente ao MUNICÍPIO DE JUARA ou à SEMA/MT,
sob a alegação de caso fortuito ou fato de terceiro,
não se sustenta.

O caso fortuito refere-se a um evento imprevisível e inevitável, oriundo de fatores internos, que impossibilita o cumprimento de uma obrigação ou a realização de determinada conduta. Segundo a doutrina, sua configuração exige a demonstração da ausência de previsibilidade e da inevitabilidade do evento, rompendo o nexo de causalidade.

Não se pode olvidar que, no contexto das concessionárias de serviços públicos, o caso fortuito pode afastar a responsabilidade civil, desde que demonstrado que os danos não poderiam ser evitados, ainda que fossem empregadas as melhores práticas disponíveis.

O fato de terceiro consiste em uma interferência externa causada por ato de uma pessoa estranha à relação jurídica originária, que gera o evento danoso. É necessário demonstrar que o ato de terceiro foi a causa exclusiva do dano, sem que a concessionária tenha contribuído para o resultado.

Na hipótese, a parte apelante aponta como fatores impeditivos o atraso de 08 (oito) anos pelo município para disponibilizar as áreas necessárias à construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e a demora de 02 (dois) anos na análise e emissão das licenças ambientais pela SEMA/MT.

Com efeito, a demora na desapropriação das áreas indispensáveis à construção da ETE representou uma falha administrativa que comprometeu o cumprimento do cronograma estabelecido no TAC.

Como titular dos serviços de saneamento básico, o MUNICÍPIO DE JUARA tinha a obrigação de adotar todas as medidas administrativas necessárias para assegurar o cumprimento do contrato, inclusive promovendo desapropriações tempestivas e fiscalizando a atuação da concessionária.

A morosidade no licenciamento ambiental para a construção da ETE é outro elemento relevante. Embora seja compreensível a complexidade do processo de licenciamento ambiental, é fundamental que a administração pública atue com celeridade e eficiência em situações que envolvem a implementação de direitos fundamentais, como o saneamento básico.

Apesar das falhas administrativas mencionadas, não há elementos que rompam o nexo causal entre a conduta da concessionária e o descumprimento do TAC. A responsabilidade objetiva da concessionária pressupõe que esta atue com diligência e proatividade, buscando superar eventuais entraves administrativos ou burocráticos que possam surgir.

A tentativa de eximir-se da responsabilidade sob o argumento de
“caso fortuito”
ou
“fato de terceiro”
não prospera, uma vez que tais situações não demonstraram imprevisibilidade ou inevitabilidade. Pelo contrário, dificuldades administrativas, como desapropriações e licenciamento ambiental, são previsíveis em contratos de concessão dessa natureza e deveriam ter sido consideradas no planejamento e na execução das obrigações pactuadas.

Logo, ao aderir voluntariamente ao TAC, a concessionária assumiu o compromisso de adotar todas as medidas necessárias para a execução das obras, incluindo a articulação com os órgãos administrativos competentes e, quando necessário, a utilização de meios judiciais para compelir o ente público a cumprir suas obrigações.

Embora as falhas administrativas do município e da SEMA/MT devam ser criticadas, estas não eximem a concessionária de sua responsabilidade primária pelo cumprimento das metas e prazos estabelecidos no TAC.

Como reiterado pelo Supremo Tribunal Federal, vê-se que:
“A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos:
ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
”
(STF - RE n.º 608880, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240 DIVULG 30/09/2020 PUBLIC 01/10/2020) (grifei).

Portanto, mesmo reconhecendo as dificuldades impostas pelas falhas administrativas do município e da SEMA/MT, conclui-se que tais situações não afastam a responsabilidade da concessionária, que deve adotar as medidas necessárias para a implementação do sistema de esgoto em conformidade com o TAC. A universalização do saneamento básico não pode ser postergada indefinidamente, pois envolve direitos fundamentais, como o meio ambiente ecologicamente equilibrado e a saúde pública.

O argumento de estrito cumprimento de dever legal também não encontra respaldo.
A concessionária assumiu voluntariamente as obrigações previstas no contrato de concessão e no TAC, e tinha o dever de adotar todas as medidas necessárias para garantir seu cumprimento. A inércia em superar dificuldades administrativas ou burocráticas, que são inerentes à execução de serviços públicos, caracteriza omissão, e não o cumprimento de um dever legal.

Como cediço, o ordenamento jurídico impõe às partes contratantes – especialmente àquelas que exercem atividades de relevante interesse público – o dever de diligência e proatividade na superação dos desafios operacionais e financeiros que possam surgir.

O inadimplemento das obrigações ajustadas, mesmo sob a alegação de dificuldades, não exime a Concessionária de sua responsabilidade, uma vez que esses desafios deveriam ter sido previstos e considerados no momento da celebração do acordo.

Além disso, deve-se ponderar que eventuais atrasos ou omissões por parte da concedente – o município – na execução de suas obrigações correlatas, embora possam ser considerados fatores contributivos, não têm capacidade de exonerar a Concessionária de sua responsabilidade pelo cumprimento das etapas e prazos estabelecidos.

Isso ocorre porque o contrato de concessão e os compromissos assumidos no TAC impõem a Concessionária o dever de atuar com autonomia e eficiência. Tal atuação visa garantir a continuidade do serviço público e a observância das metas acordadas, utilizando os meios legais disponíveis para buscar a cooperação da Administração Pública caso esta, eventualmente, deixe de cumprir tempestivamente suas obrigações.

A inércia ou insuficiência de esforços para mitigar as dificuldades identificadas, somada à violação dos prazos e parâmetros estabelecidos no TAC, configura uma clara violação ao dever de boa-fé objetiva e à função social do contrato administrativo.

Não se desconhece que nos
embargos à execução n.º 0003954-90.2018.8.11.0018,
a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo concluiu pelo afastamento das multas previstas nas cláusulas sexta e sétima do TAC, porquanto:
“(...) o atraso nas obras de implantação da Estação de Tratamento de Esgoto foi causado pela demora do Município de Juara em disponibilizar a área necessária à implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Município de Juara”.

Nessa oportunidade, elucidou que:
“(...) o simples fato de as obras estarem em andamento em decorrência de termo aditivo não altera a situação pretérita de inadimplemento”.

Desse modo, embora seja imprescindível a atuação conjunta de ambos os demandados para a solução da questão; cabe à parte apelante demonstrar diligência na busca de soluções adequadas e utilizar todos os meios legais disponíveis para superar os entraves identificados, independentemente de eventual atraso ou insuficiência de colaboração por parte do município.

Assim, o fato de ter havido concessão do serviço público não faz desaparecer a titularidade da parte concedente. Note-se que a Fazenda Pública não perdeu o direito de explorar tal serviço, pois tinha e continua a ter sua titularidade, apenas atribuiu o exercício da execução de um serviço público a uma empresa que aceitou prestá-lo em nome próprio, podendo, inclusive, retomá-lo a qualquer tempo, desde que o interesse coletivo assim determine.

Afinal,
“(...) nas ações coletivas de proteção a direitos metaindividuais, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a
responsabilidade do poder concedente não é subsidiária,
na forma da novel lei das concessões (Lei n.º 8.987 de 13.02.95),
mas objetiva e, portanto, solidária com o concessionário de serviço público,
contra quem possui direito de regresso, com espeque no art. 14, § 1° da Lei n.º 6.938/81. (...)”
(STJ - REsp n. 28.222/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Turma, julgado em 15/2/2000, DJ de 15/10/2001, p. 253.)

A demora em implementar as obrigações ajustadas, sem comprovação de impedimento insuperável ou ocorrência de caso fortuito, não pode ser aceita, sob pena de comprometer a eficácia do ajuste e os interesses da coletividade, diretamente afetados pela atuação da Concessionária.

A ausência desses esforços, associada ao descumprimento das condições estabelecidas no TAC, reforça a necessidade da condenação na obrigação de fazer, resguardando-se, assim, o interesse público que fundamenta o ajuste celebrado.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PUBLICO. MUNICIPIO DE MARCELANDIA. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPLEMENTAÇÃO DA REDE SANITÁRIA DE ESGOTO. ABSTECIMENTO DE AGUA. PREVISÃO CONTRATUAL DA EXECUÇÃO DAS OBRAS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DA CONCESSINÁRIA PRORROGADO PARA APÓS O ATENDIMENTO DAS PROVIDENCIAS CABÍVEIS AO MUNICÍPIO. ASTREINTES AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE RETIFICADA.

O saneamento básico é serviço público essencial, e por essa razão deve ser garantido e zelado pelos entes federativos e pelas respectivas concessionárias de serviço público em sua integralidade e universalidade, conforme previsão do art. 23, IX, da Constituição Federal, sendo admitido o controle judicial quando demonstrada a indevida omissão de dever constitucionalmente garantido.

A não execução das obras de construção da rede de tratamento de esgoto sanitário nos termos previstos no contrato de concessão e a falha na prestação de serviço de fornecimento de água de forma contínua, autorizam o deferimento da medida liminar.

Comprovada a omissão do ente público na fiscalização e disponibilidade de área adequada para realização da implementação da rede de esgoto, o prazo para a concessionária implantar a rede de esgotamento sanitário deve iniciar após o Município de Marcelândia providenciar as licenças ambientais e disponibilizar, formalmente, a área para construção da estação de tratamento.

Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve ser afastada, porque atingirá, diretamente, o erário e, de consequência, toda a sociedade.

Quanto a inversão do ônus da prova, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ensina que, a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova. (STJ -REsp n. 1.667.776/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1/8/2017).

(N.U 1020308-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA RECONHECIDA –
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – DIREITO À SAÚDE E À VIDA – DIREITO FUNDAMENTAL – INTERVENÇÃO DEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO NO CASO CONCRETO
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO INJUSTA E INTOLERÁVEL DE VALORES FUNDAMENTAIS –
DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– REDUÇÃO INVIÁVEL – ADEQUAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE – REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA.

1 – O Município de Tangará da Serra é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública, pois tem responsabilidade quanto à manutenção do serviço indispensável à saúde da comunidade local, garantindo o interesse social e o direito fundamental da vida do administrado.

2 – Em se tratando de matéria que envolve política pública, a intervenção judicial, se necessária, deve ser mínima, sempre em defesa e para garantir direito fundamental.

3 – Tendo em vista ser a água um bem de primeira necessidade, diretamente relacionada ao direito à saúde e à vida, deve o Poder Judiciário, excepcionalmente, intervir, a fim de garantir direito fundamental insculpido em nossa Constituição Federal.

4 – Não configura ofensa ao princípio da separação de poderes, a determinação pelo Poder Judiciário na obrigação do Poder Público para garantir o abastecimento do serviço de água, em observância da proteção à vida dos administrados, e, diante da violação injusta e intolerável de valores fundamentais da coletividade, como no presente caso em concreto, cabível a condenação por danos morais coletivos.

5 – O valor da indenização a título de dano moral coletivo foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, logo, incabível o pleito de improcedência ou redução.

6 – “A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.” (N.U 0005574-98.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023).

7 – Recurso conhecido e provido em parte. Reexame necessário afastado.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0017546-61.2016.8.11.0055, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SANEAMENTO BÁSICO - DEVER DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

- É dever do Poder Público promover a proteção da saúde pública, garantindo a prestação do serviço de saneamento básico à população munícipe, em respeito à dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, no âmbito das políticas públicas sociais, a concretização de direitos fundamentais não se condiciona às avaliações meramente discricionárias da Administração Pública.

- O princípio da dignidade da pessoa humana, inserido no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, consubstanciado no mínimo existencial, justifica a responsabilidade do Poder Público e da concessionária que presta serviço público em fornecer as condições necessárias e exigidas para que o cidadão obtenha, em sua residência, o saneamento básico.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0004499-94.2012.8.11.0011, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/09/2020)

Sob outra vertente, a concessionária argumenta que o prazo de 6 (seis) meses fixado na sentença para a implementação do sistema de esgotamento sanitário em 95% dos domicílios do município seria inviável técnica e financeiramente, especialmente diante das dificuldades operacionais e burocráticas enfrentadas ao longo do tempo.

Como já mencionado, o contrato de concessão foi firmado em 1999, estabelecendo metas progressivas que deveriam ter sido cumpridas em até 14 (quatorze) anos. Posteriormente, em 2008, foi celebrado o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com a estipulação de novos prazos, igualmente descumpridos pela concessionária.

Assim, já se passaram mais de 24 (vinte e quatro) anos desde a assinatura do contrato e 17 (dezessete) anos desde o TAC, sem que a obrigação tenha sido integralmente implementada.

Nesse contexto, o prazo arbitrado pelo juízo
a quo
não pode ser considerado desproporcional, mas sim adequado às circunstâncias do caso, especialmente diante da inércia prolongada e da urgência em concretizar o direito fundamental ao saneamento básico, que impacta diretamente a saúde pública e o meio ambiente. Ainda que se trate de uma obrigação de alta complexidade, que exige planejamento técnico e execução cuidadosa, não é possível determinar, neste momento, que o prazo seja inviável.

Cabe destacar que eventuais dificuldades ou entraves técnicos relacionados à execução das medidas poderão ser avaliados pelo magistrado de primeira instância durante o cumprimento da sentença.

A concessionária terá a possibilidade de peticionar nos autos de origem, apresentando relatórios ou justificativas que demonstrem a necessidade de dilação do prazo. Essa análise pormenorizada, à luz das circunstâncias concretas da execução, permitirá que o juízo decida, com base em elementos técnicos, sobre a adequação do prazo inicialmente fixado ou a eventual necessidade de prorrogação.

Assim, o prazo estabelecido não só reflete a gravidade do reiterado descumprimento das obrigações pactuadas, mas também garante um ponto de partida concreto para a implementação das medidas, respeitando os direitos da coletividade à saúde, dignidade e a um meio ambiente equilibrado.

DO DANO MORAL COLETIVO:

É incontroverso que a caracterização do
dano moral coletivo,
em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Isso porque, o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir.

Nesse contexto, enfatiza-se que o dano moral coletivo configura-se a partir de uma lesão causada a uma pluralidade de interesses, determináveis ou não, ou a valores sociais juridicamente protegidos.

Referido dano, na concepção jurisprudencial, deve ser entendido como aquele transindividual, que atinge uma classe específica ou não de pessoas, e, desse modo, passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica.

Ainda, o fato transgressor, além da ilegalidade, deve ser de razoável significância e desbordar dos limites da tolerabilidade, caracterizando-se por ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, sob pena de impor-se apenas maior custo ao erário público.

Sobre o tema, de acordo com o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”.

(
in
, Dano Moral, 4ª ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

Destaca-se que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas, também, a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degradado proporcionaria.

O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

In casu,

os prejuízos causados pela ausência de saneamento básico extrapolam o mero descumprimento contratual, atingindo direitos fundamentais da coletividade, como a saúde, a dignidade e o meio ambiente equilibrado.

Nesse diapasão,
“(...) não pode haver discricionariedade do Poder Público na implementação das obras de saneamento básico. A não observância de tal política pública fere aos princípios da dignidade da pessoa humana, da saúde e do meio ambiente equilibrado”
(STJ – REsp. n.º 1.366.331/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

Igualmente, sabe-se que a ausência de sistema de esgotamento sanitário traz consigo riscos à saúde pública, porque contribui diretamente para a disseminação de doenças, como:
“Hepatite tipo A, Giardíase, Disenteria amebiana, Diarréia por virus, Febre Tifóide e Para Tifóide, Diarréia e Disenteria Bacteriana (cólera), Ascaridíase (lombriga), Tricuriase, Ancilostomíase (amarelão), Teníase, Cisticercose, Esquistossomose”
(
sic
– ID. 227069719 - Pág. 11).

Em outras palavras, diante da gravidade dos atos praticados pela parte apelada e do impacto significativo na coletividade, torna-se imperativa a reforma da sentença para incluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal decisão reafirma o compromisso inalienável com a proteção ambiental e com o respeito aos direitos fundamentais da sociedade.

Acerca da fixação do
quantum
indenizatório, tem-se que está ao prudente arbítrio do julgador, subjetivamente adorado, e, em se tratando de dano extrapatrimonial coletivo, o juiz deve ainda levar em consideração as características próprias aos direitos difusos, devendo a reparação imposta representar a sociedade o reconhecimento aos seus valores essenciais, dentre eles a proteção à dignidade da pessoa humana.

Além de tudo, o responsável pela reparação deve deter condições ao cumprimento da condenação, sob pena de inviabilizar a pretendida reparação integral e seu caráter punitivo e/ou inibitório.

Com essas considerações, verifica-se que a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo deve ser correspondente ao dano ambiental causado, motivo pelo qual estabeleço o montante em
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
,
tal como sugerido pela
Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 239630185).

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pela CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA.

Por derradeiro, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao vertente recurso, para majorar o dano moral coletivo para a cifra de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025